Tribunal: TCU
Processo: 007.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5285/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.495/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeline Silva dos Santos Fo Hing (XXX.020.800-XX); Franco Umilio (XXX.279.179-XX); Giordanno Palla Kenicke (XXX.595.219-XX); Humberto Seara (XXX.234.919-XX); Joseane Karine Padilha (XXX.409.669-XX); Julia Carolina Peixoto (XXX.749.769-XX); Lucas Farias Silva (XXX.734.519-XX); Maria Vitoria Manosso de Melo (XXX.386.859-XX); Mariana Ribeiro dos Santos (XXX.464.209-XX); Salvino Augusto Rojas (XXX.040.291-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.